Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA CONSUMIDA. MEDIDOR AVARIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
I – A decisão está devidamente fundamentada e examinou as alegações apresentadas pela agravante-autora, art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade.
II – A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, requisitos não demonstrados pela agravante-autora. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica ostenta presunção de legalidade, que não foi infirmada por prova inequívoca, e a controvérsia carece de elucidação no Primeiro Grau. Ademais, não há evidência de qualquer ato da concessionária sobre eventual suspensão do fornecimento da energia. Mantida a decisão que indeferiu tutela provisória de urgência.
III – Agravo de instrumento desprovido.